Tribunal: TJES
Processo: 5014171-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014171-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO SEGATO SIQUEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ALEGAÇÃO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014171-45.2024.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: MARIA DO CARMO SEGATO SIQUEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ALEGAÇÃO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (Recorrente) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação em cadastro de inadimplentes (Serasa) e do protesto em cartório de fatura já quitada pelo consumidor (Recorrido). A sentença atacada ratificou a tutela de urgência (que já havia determinado a retirada do nome do recorrido dos cadastros restritivos), declarou a inexistência do débito de R$ 498,71 e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

2.
Inconformada, a recorrente alega legitimidade da cobrança, sustentando que o protesto e a negativação decorreram de erro operacional motivado pela transição de contratos e posterior compensação do valor pago, o que afastaria o dever de indenizar.

3.
Contrarrazões interpostas pela autora em ID. 14604466.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o protesto e a negativação realizados após a quitação da dívida, sob a justificativa de transição contratual e compensação posterior, afasta a responsabilidade civil da concessionária e exclui o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte Recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto e negativação do nome da consumidora. Explico.

6.
Compulsando o caderno processual e os documentos nele constantes, verifico que a Autora/Recorrida, de fato, quitou a fatura da EDP com vencimento em 22/05/2024 no valor de R$ 498,71 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta um centavos) no dia 12/06/2024 (ID. 14604416). Observo ainda que o nome da Autora foi indevidamente negativado junto ao Serasa em 29/07/2024 (ID. 14604418), bem como protestado em 29/08/2024 (ID. 14604423), ambos posteriores à quitação da fatura em 12/06/2024 , sendo, portanto, indevidos e eivados de ilegalidade na forma do art. 186 do Código Civil, eis que efetuados quando já não havia débito algum entre as partes.

7.
Ressalte-se, ademais, que a alegada transição contratual e o lançamento do valor pago como crédito em faturas subsequentes não têm o condão de afastar a ilicitude das restrições creditícias realizadas após a quitação. Isso porque a obrigação da concessionária, enquanto credora e apresentante do título, consiste em adotar as providências necessárias para impedir ou cessar qualquer restrição indevida ao nome do consumidor, independentemente de ajustes internos de sistema ou encerramento de contrato anterior. Eventuais inconsistências operacionais — como as narradas pela Recorrente — integram o risco de sua atividade e não podem ser transferidas ao usuário do serviço público, sob pena de se admitir que falhas administrativas internas legitimem o protesto de dívida inexistente, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima que regem as relações de consumo.

8.
Nesse sentido, a parte Autora foi protestada por dívida já quitada. Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo E. TJES, é no seguinte sentido: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024). Em outras palavras, havendo protesto/negativação de título que já tenha sido quitado, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

9.
Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devida a condenação da Recorrente da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Com efeito, a restrição creditícia indevida constitui em injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, vulnerando o patrimônio moral do ofendido, fato que justifica a reparação almejada.

10.
Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela Recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do Juízo de primeiro grau com a condenação ao ressarcimento de danos morais. Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

11.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

12.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A alegação de falha sistêmica, transição contratual ou estorno de valores em faturas futuras, por se tratar de risco inerente à atividade da concessionária, não afasta o ato ilícito nem o dever de indenizar pela dupla restrição creditícia (negativação e protesto) de dívida comprovadamente quitada pelo consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)